Tribunal: TJES
Processo: 5002486-39.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002486-39.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL DIAS DA SILVA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte
auto
ra em face da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais ao reconhecer regularidade da relação jurídica entre as partes e da negativação.

Nos termos do Recurso interposto a r. sentença merece reforma ao sustentar o aut
or que embora realmente tenha conta com a requerida,
não realizou as operações que ensejaram as cobranças, pugnando pela procedência dos pedidos autorais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando
o
autor/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões ao id nº 5186566.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o Recurso se sustenta nas alegações autorais de inexistência do débito e nesse sentido, cumpre registar que na inicial se sustenta a tese de inexistência de relação jurídica, alegando o autor nunca ter contratado com a ré, todavia veio aos autos provas claras e precisas quanto a abertura de conta na instituição demandada por parte do recorrente.

Nesse sentido, comunga-se com a r. sentença que reconheceu a improcedência dos pedidos autorais, pois além do registro de cadastro, envio de fotos e documentos a ré demonstra que o recorrente cadastrou seu cartão de crédito (de outra bandeira) ao aplicativo, tendo utilizado o cartão referido, inclusive, no mesmo aparelho em que a conta foi cadastrada, conforme imagens abaixo.

Em suma, em réplica o autor mudou a versão da inicial, reconhecendo a legitimidade do cadastro, comprovando a ré que as transações foram realizadas d
o mesmo dispositivo, tendo o autor se desincumbido do ônus processual que lhe cabia, na medida em que a ré logrou êxito em apresentar fatos impeditivos do direito autora,
razões pela qual se vota pela manutenção da sentença.

Por fim, registra-se que conforme o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em 10% sobre o valor da condenação, todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)